Tribunal: TJDFT
Processo: 0727812-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727812-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CEF AGRAVADO: JOVELINO MADEIRAS LTDA - EPP DESPACHO A jurisprudência do e. STJ adota o entendimento de que a Caixa Econômica Federal detém isenção para o recolhimento de custas e despesas processuais apenas nas demandas em que represente o FGTS, hipótese não configurada nos autos: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. ISENÇÃO LEGAL DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. [...] 5. A Caixa Econômica Federal não está isenta do pagamento de custas, emolumentos e demais taxas judiciárias quando não atua como representante do FGTS. Precedente. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 118.833/PA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015 – g.n.) O caput do art. 1.007 do CPC estabelece que a prova do recolhimento do preparo deve ocorrer no ato da interposição do recurso. Intime-se a agravante, Caixa Econômica Federal, para que recolha o preparo do recurso em dobro (art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC), sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 8 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora